Tribunal: TJPA
Processo: 0813124-50.2023.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0813124-50.2023.8.14.0000

EXCIPIENTE: ALINNE NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA

EXCEPTO: PAULO PEREIRA DA SILVA EVANGELISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS QUE DEMONSTREM A PARCIALIDADE DO JUIZ. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O que se exige para afastar o juiz da causa é a existência de fatos objetivos que demonstrem a sua amizade com as partes, bem como o seu interesse em resolver a causa em favor de alguma delas.

2. “É manifestamente improcedente a arguição de suspeição que não indica fundamento algum de parcialidade do magistrado ou a vinculação dos fatos descritos com as decisões por ele proferidas.” Precedentes do STJ

3. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa em razão da manifesta improcedência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ALINNE NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA, inconformada com a decisão (ID 15721851) deste Relator que julgou improcedente o pedido de suspeição de magistrado, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo a reconsideração da seguinte decisão:

Cuida-se de pedido oposto por ALINNE NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA em 10.08.2023, nos autos da ação de alteração de cláusula de guarda unilateral avençada em divórcio consensual para guarda compartilhada com fixação de domicílio referencial da materna c/c revisão de alimentos e declaratória de alienação parental (Processo n.º 0846787-33.2018.8.14.0301), para que seja reconhecida a suspeição do Excelentíssimo Juiz de Direito Paulo Pereira da Silva Evangelista, titular da 3ª Vara de Família de Belém.

Resumidamente, narra que o magistrado tido por suspeito, atuou com flagrante e evidente desrespeito ao princípio da imparcialidade, causando-lhe repetidos prejuízos. Alega que o mencionado magistrado, sem oitiva da ora excipiente e, por isso, violando, princípios da não surpresa e da paridade de tratamento, determinou realização de audiência de instrução e julgamento com intimação das partes através de seus patronos, bem como regulamentou direito de vista do menor, fixando multa no caso descumprimento. Diz que dessa decisão jamais saiu qualquer intimação para si, tendo tomado conhecimento apenas quando a Secretaria, por meio de ato ordinatório, inseriu o conteúdo decisório no PJE. Argui que após tentativas de localização da ora recorrente, referido juiz determinou, sem observância da ordem cronológica, sua intimação na pessoa de seus advogados e impondo pena de confissão. Por fim requer o reconhecimento da suspeição do juiz com base no artigo 145, incisos I e IV do CPC.

Ao receber a petição, o magistrado arguido suspeito rejeitou os argumentos aduzindo que o requerimento é desprovido de fundamentos. Expõe que a mera celeridade alegada não é suficiente para caracterizar qualquer das hipóteses de suspeição do julgador e que eventual inobservância da ordem cronológica de julgamento pode desafiar, em tese, representação prevista no art. 235, CPC, mas não em suspeição propriamente dita.

Recebi os autos por distribuição.

Suficientemente relatado, passo a decidir.

As causas de suspeição do juiz estão relacionadas no artigo 145, do Código de Processo Civil. Eis o texto:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Já o artigo 146, do CPC prevê o prazo de 15 (quinze) dias para a parte alegar a suspeição do juiz, a contar do conhecimento do fato.

Pois bem, analisando as razões alegadas pelo requerente, vejo que são manifestamente improcedentes, pelo que fico autorizado a rejeitar liminarmente o pedido, conforme regra inserta no artigo 227, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O requerente fundamenta o seu pedido nos incisos I e IV, do artigo 145, do Código de Processo Civil, ou seja, alega que o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes e seus advogados e interessado no julgamento do processo em favor de um deles. Entretanto, o seu pedido
carece de fundamentos da vinculação dos fatos descritos com as decisões proferidas pelo magistrado
.

À mingua de provas da parcialidade, não se deve excluir do processo o juiz natural da causa apenas levando em conta suspeitas de que “pode” prejudicar a parte. O elo entre o interesse do magistrado e das partes precisa ser sobejamente demonstrado, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça que abaixo colaciona:

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. NÃO CONHECIMENTO. ELEMENTOS DA PARCIALIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR.

1. Não se conhece do agravo do art. 1021 do CPC/2015 que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. É manifestamente improcedente a arguição de suspeição que não indica fundamento algum de parcialidade do magistrado ou a vinculação dos fatos descritos com as decisões por ele proferidas.

3. "Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto" (AgInt na ExSusp 108/PA, Corte Especial, DJ 28.5.2012.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na ExSusp 174/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018)

Não há qualquer elemento que vincule a decisão rápida ou prolatada fora da ordem cronológica com eventual interesse do magistrado em julgar a causa a favor de uma das partes. Se a requerente está inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável, o sistema processual oferece recursos e outras instâncias judiciais para escrutinar o provimento judicial.

Ademais, a simples alegação de que o juiz é amigo/inimigo de qualquer das partes, sem a presença de mais elementos concretos que indiquem que o julgador nutre por um dos litigantes sentimento recíproco, não é suficiente para afastar a atuação do magistrado da demanda, sob pena de violação do princípio do juiz natural e ofensa à segurança jurídica.

Com essas considerações, pela ausência de ocorrência da hipótese prevista no artigo 145, I e IV, do Código de Processo Civil, é manifestamente improcedente a arguição de suspeição do magistrado, razão pela qual a rejeito, na forma do artigo 227, §1º, do RITJE/PA.

Nas razões recursais (ID 16101861), a agravante alega que “a procedência dos fundamentos da exceção de suspeição é incontroversa a partir da análise das condutas processuais adotada pelo Excepto”; afirma que a alegação do juiz excepto de que o incidente foi manejado fora do prazo se deu com “o nítido propósito de configurar situação processual que prejudicasse ao longo do julgamento deste incidente a excipiente, ora agravante, demonstrando sua parcialidade”.

Enumera alguns fatos processuais em que, na sua ótica, o juiz privilegiaria a celeridade na análise de pedidos da parte adversa, enquanto se prolonga mais na análise de suas petições.

O Ministério Público ofertou parecer (ID 17399573) pela desprovimento do agravo interno e improcedência da suspeição do juiz “por não haver argumento capaz de substanciar as alegações”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, razão pela qual passo a analisá-lo.

De início, cumpre dizer que estou desconsiderando os termos da petição ID 17891931, por ser anômala, uma vez que
protocolada em 01/02/2024, após o lançamento de relatório em 23/01/2024 e a intimação das partes para o julgamento do presente agravo interno, efetuada em 29/01/2024.

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que julgou improcedente a arguição de suspeição do magistrado.

Registro que a decisão por mim proferida se sustenta na ausência de fundamentos da vinculação dos fatos descritos pela arguente com as decisões proferidas pelo magistrado.

A rigor, a agravante traz em suas alegações de agravo apenas uma contradita aos fundamentos sob os quais o juiz recusou a suspeição e enumera algumas situações em que diz ter seus pedidos analisados mais tardiamente que os pedidos da outra parte.

Sendo assim, há que se dizer que não há nenhum liame sobre o fato de o magistrado ter apontado uma eventual intempestividade do incidente com ele ser amigo ou inimigo das partes e seus advogados ou querer decidir a causa em favor de alguma delas.

O que se exige para afastar o juiz da causa é a existência de fatos objetivos que demonstrem a sua amizade com as partes, bem como o seu interesse em resolver a causa em favor de alguma delas, conforme decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça, exemplificativamente transcrita na decisão agravada.

A mera violação a ordem cronológica de conclusão nem de longe é motivo para declaração de suspeição do juiz.

Como se observa, são totalmente improcedentes as alegações de suspeição do juiz, uma vez que não houve a demonstração de fatos que demonstrassem a sua parcialidade.

Tendo em vista que as alegações da agravante são manifestamente improcedentes, na medida em que não trouxe qualquer elemento mínimo que demonstrasse a parcialidade do juiz, proponho, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC, a aplicação de multa à agravante na razão de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que julgo improcedente a arguição de suspeição do magistrado.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2024